Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Fraude. Culpa do consumidor. Diversamente do que afirma o embargante, o documento de ID 40710345 não demonstra a culpa do consumidor na conclusão da fraude noticiada. Ao contrário, é uma tela de computador produzida unilateralmente com o registro da reclamação da usuária em que afirma a existência de uma compra não reconhecida em outra unidade da federação. Indica fraude a denotar risco da atividade pelo qual responde o fornecedor.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.